Tribunal: TJPA
Processo: 0800620-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800620-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE NAZARENO BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito processual penal. habeas corpus. trancamento de ação penal. imputação do crime de importunação sexual (art. 215-a do cp). alegação de atipicidade da conduta e insuficiência probatória. inviabilidade. dilação probatória necessária. ausência de constrangimento ilegal. ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado por advogado em causa própria visando o trancamento da Ação Penal nº 0800790-63.2023.8.14.0006, na qual responde pelo crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), sob o argumento de atipicidade da conduta e insuficiência de provas.

2.Sustenta a defesa que a acusação se baseia exclusivamente em “
prints”
de conversas no aplicativo WhatsApp, desprovidos de certificação técnica, e que a suposta vítima não teria retirado a anuência das trocas de mensagens à época dos fatos.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se há manifesta ausência de justa causa para a ação penal, de modo a justificar seu trancamento, ante a alegação de atipicidade da conduta e da suposta irregularidade da prova digital apresentada.

iii. razões de decidir

4. O trancamento de ação penal por
habeas corpus
é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de autoria ou a inexistência de justa causa para a persecução penal.

5. A denúncia recebida pelo juízo de origem atende aos requisitos do art. 41 do CPP e descreve conduta que, em tese, se amolda ao tipo penal do art. 215-A do CP.

6. A alegação de nulidade da prova digital demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser examinada no curso da instrução criminal.

7. Havendo outros elementos probatórios nos autos, como o depoimento da vítima e de testemunhas, não há manifesta ilegalidade ou abuso de poder a justificar o trancamento do feito.

iv. dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: 1. O trancamento da ação penal por habeas corpus somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade ou evidente constrangimento ilegal. 2. A análise da validade da prova digital demanda dilação probatória, devendo ser realizada no curso da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 41; CP, art. 215-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no RHC nº 207.938/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 31 de março

de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
A. N.B.
, advogado regularmente inscrito na OAB/PA, em favor de si próprio, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ananindeua/PA
.

O paciente responde à
Ação Penal nº 0800790-63.2023.8.14.0006
, na qual foi denunciado como incurso no artigo
215-A do Código Penal
(Importunação Sexual), sendo a denúncia recebida pelo juízo coator.

Alega o impetrante a atipicidade da conduta imputada, sustentando que os elementos probatórios constantes dos autos são insuficientes para configurar justa causa para a ação penal. Defende que a acusação se baseia exclusivamente em
“
prints”
de conversas do aplicativo WhatsApp
, desprovidos de certificação técnica, ou qualquer elemento que ateste a integridade e autenticidade das mensagens apresentadas.

Além disso, argumenta que a suposta vítima
não retirou a anuência
das trocas de mensagens à época dos fatos, o que afastaria o tipo penal descrito no artigo 215-A do CP. Sustenta, ainda, que a denúncia foi
oferecida sem indícios mínimos de materialidade
, o que violaria o
princípio da justa causa
e configuraria constrangimento ilegal.

Requer a concessão de medida liminar para
trancamento da ação penal
, alegando manifesta ausência de tipicidade penal e violação à
cadeia de custódia da prova digital
. Requer, ainda, o reconhecimento da
inadmissibilidade das provas digitais não submetidas a perícia
e a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia
10/02/2025.

Por fim, postula o
DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
na defesa do
Habeas Corpus
e a concessão definitiva da ordem para assegurar sua liberdade de locomoção.

Os autos foram inicialmente distribuídos a relatoria da Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que, por alegada prevenção, reencaminhou o presente
mandamus
à minha relatoria.

O pleito liminar foi por mim indeferido (ID 24591459).

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que (ID 21035521):

“O paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará em 08/08/2023 (ID 98404203) pelo crime de importunação sexual, nos termos do artigo 215-A do Código Penal, combinado com o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Segundo a peça acusatória, no dia 08 de maio de 2022, a vítima, Larissa Rafaela Morais Leite, recebeu mensagens de cunho ofensivo e imagens de conteúdo sexual enviadas pelo paciente via aplicativo de mensagens.

3. CUSTÓDIA CAUTELAR

O paciente NÃO se encontra em custódia, não havendo decretação de prisão preventiva ou outra medida privativa de liberdade.

4. ARGUMENTAÇÃO DA DEFESA NO HABEAS CORPUS

O paciente, atuando como próprio advogado, impetrou Habeas Corpus com pedido de liminar para o trancamento da ação penal, alegando:

• Atipicidade da conduta, com base na suposta anuência da vítima;

• Falta de materialidade delitiva, por inexistência de prova digital validada por perícia;

• Violação à cadeia de custódia da prova, tendo em vista que os prints apresentados não teriam sido submetidos a exames que garantissem sua autenticidade;

• Cerceamento de defesa, pois os autos não conteriam elementos probatórios robustos para justificar o prosseguimento da ação penal.

5. FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PROCESSO

O juízo de origem recebeu a denúncia em 08/08/2023 (ID 98404203) e entendeu haver indícios suficientes de autoria e materialidade para o prosseguimento da ação penal.

A matéria alegada pelo paciente em seu Habeas Corpus confunde-se com o mérito da ação penal e deve ser analisada no curso da instrução processual, até porque a acusação arrolou testemunhas do fato que serão ouvidas na audiência de instrução e julgamento, e a inicial acusatória não se baseou somente nos prints, mas também em outros elementos probatórios constantes nos autos. Não se verifica manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente que justifique o trancamento do feito nesta fase.

6. ESTADO ATUAL DO PROCESSO:

O feito está na fase de instrução, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 10/02/2025, às 09:30 horas.”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA manifesta-se pelo
“(...)
CONHECIMENTO e, no mérito pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, impetrado em favor de ANDRE NAZARENO BARROS.”
(Textual)

(ID 24948639)

É o relatório.

VOTO

Verifico que o presente
Habeas Corpus
preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme já relatado, a controvérsia instaurada nos autos refere-se à pretensão de ver
trancada a Ação Penal
nº 0800790-63.2023.8.14.0006, sob o argumento de
ausência de justa causa,
dada a suposta
atipicidade da conduta
e a alegada
fragilidade das provas constantes dos autos
.

Na ocasião em que me manifestei sobre o pedido liminar, proferi a seguinte decisão:

“Primeiramente,
o trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus somente é admitido quando demonstrado, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a ausência de autoria ou a inexistência de justa causa para a perseguição penal
, ou que não se comprove de plano.

No caso concreto, a denúncia oferecida pelo Ministério Público, e já recebida pelo juízo de origem, encontra-se
formalmente adequada
e descreve fatos que, em tese,
se amoldam ao tipo penal imputado, havendo crime em tese a punir, conforme denúncia abaixo transcrita
(ID
98404203)
:

“Narra o procedimento policial que no dia 08 de maio de 2022, L.R.M.L., foi vítima de importunação sexual por parte de A.N.B., fato ocorrido neste município nos moldes que expõe a seguir.

Consta dos autos que seu primo, cujo investigado, vem lhe assediando e pelo fato de não ceder, é constantemente humilhada e coagida com as textuais: “puta, boqueteira, vagabunda, safada” (textuais).

No dia supramencionado, às 20h, a vítima estava no shopping com sua filha e genitora, quando recebeu uma mensagem de André com: “parabéns prima, feliz dia das mães, vagabunda safada... sei de td!!! L. pra que toda essa frescura se uma hora tu vai dá esse cú pra um cara” (textuais), em ato contínuo enviou uma imagem de seu órgão genital, com as textuais; “quero sua opinião bb”.

A vítima relatou que durante a madrugada, o indiciado enviou uma mensagem de texto se justificando, para a genitora dela, comunicando não ter sido ele quem enviou.

A testemunha MÁRCIA DO SOCORRO MORAES FEIO, confirmou os fatos. Em depoimento, o investigado confessou as acusações, afirmando que ambos trocavam mensagens de cunho sexual.

Os indícios de autoria e materialidade do delito restam consubstanciados no depoimento da vítima, testemunha, no print das mensagens encaminhadas via aplicativo de mensagens e depoimento do investigado.

Em conformidade com a sinopse fática acima exposta, o denunciado praticou os crimes previstos no art. 215-A, do CPB, c/c art. 7, inciso III da lei nº 11.340/06.”

A alegação de que as provas digitais não atendem aos critérios da
cadeia de custódia
e, portanto, não poderiam subsidiar a acusação, exigem
dilatação probatória
, o que é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus. Eventuais
nulidades probatórias deverão ser comprovadas no decorrer da instrução criminal
, possibilitando ao juízo de primeiro grau avaliar a admissibilidade e validade das provas apresentadas.

Além disso,
o trancamento da ação penal na fase atual representaria indevida supressão da competência do juízo natural da causa
, que detém a atribuição de direção da instrução probatória e decidirá, com base nos elementos dos autos, sobre eventual absolvição ou condenação do acusado.

Quanto ao pedido de suspensão da audiência de instrução e julgamento designado para
10/02/2025
,
não há elementos que justifiquem a sua postergação neste momento
, especialmente considerando que eventual ineficácia das provas apresentadas poderá ser questionada e debatida no curso do feito.

Assim, não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora, razão pela qual,
a indefiro.”

Destaco, ainda, que, conforme consta dos autos, há elementos probatórios além dos
“prints
” de WhatsApp, como o depoimento da vítima e de testemunhas, corroborando a narrativa acusatória.

Portanto, ainda que se questione a validade dos registros das conversas eletrônicas, trata-se de matéria a ser apreciada no decorrer da instrução processual, onde a defesa poderá suscitar as devidas impugnações e produzir contraprovas. O exame da cadeia de custódia da prova digital demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita mandamental.

Nesse sentido, colaciono recentíssimo julgado do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO INTERPOSTO SEM AS RESPECTIVAS RAZÕES. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso em habeas corpus, interposto sem razões recursais, objetivando o trancamento de ação penal pela prática do crime de estupro de vulnerável. Sustentou-se a ausência de justa causa para a ação penal, alegando inexistência de elementos probatórios mínimos para justificar a persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a ausência de juntada das razões recursais impede o conhecimento do recurso em habeas corpus;(ii) estabelecer se há justa causa para o prosseguimento da ação penal ou se é caso de trancamento da ação penal por inexistência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de juntada das razões recursais impede o conhecimento do recurso em habeas corpus, sendo inviável a apresentação posterior dessas razões, tendo em vista que o recurso ordinário constitucional deve ascender à instância superior já acompanhado do respectivo arrazoado.

4. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

5. A análise das alegações defensivas relativas à falta de justa causa demandaria aprofundado exame de provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. Não havendo demonstração evidente de ilegalidade ou abuso de poder capaz de ser constatado de plano, mostra-se inviável o trancamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido. (RCD no RHC n. 207.938/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de
5/3/2025
.)”
Destaquei

Ademais, o crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal, caracteriza-se pela realização de ato libidinoso sem consentimento da vítima. No caso concreto, a denúncia aponta que o paciente teria enviado mensagens e imagens de conteúdo sexual à vítima, sua prima, sem o devido consentimento, o que, em tese, se amolda ao tipo penal. Logo, a alegação de que a vítima teria inicialmente consentido com a troca de mensagens não afasta, por si só, a tipificação do delito, cabendo à instrução processual a devida apuração desse ponto.

Não há, portanto, ilegalidade flagrante ou abuso de poder a justificar o trancamento da ação penal neste momento. O regular desenvolvimento da instrução processual permitirá o exame aprofundado das provas e a verificação da procedência ou não da acusação.

Nesses termos, peço vênia para citar trecho do primoroso parecer do D. Procurador de Justiça quando afirma,
verbis: “Por tudo já mostrado, verifica-se a impossibilidade de trancamento da ação penal, uma vez que está presente a justa causa e atendidos os requisitos do artigo 41 do CPP em relação a denúncia, não merecendo prosperar os argumentos esgrimidos no writ.”

Ante o exposto, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É o voto.

Belém, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025